Tribunal: TJDFT
Processo: 0727125-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727125-30.2024.8.07.0020 APELANTE: THAUAME CHAVES BARBERATO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelante-autor não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação (id. 71704467) e não é beneficiário da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante-autor para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 25 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora